Tribunal: TJBA
Processo: 0501144-95.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501144-95.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ELENILDA DOS SANTOS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL DA LEI Nº 6.830/80. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ipiaú e reexame necessário contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa, após frustrada tentativa de citação da executada e sem manifestação do exequente. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se a ausência de diligência do Município após citação infrutífera do executado autoriza a extinção da execução por abandono, ou se deveria ter sido aplicado o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. III. Razões de decidir: A Lei nº 6.830/80 estabelece rito próprio para a hipótese de não localização do devedor, prevendo a suspensão do feito e posterior arquivamento, não sendo cabível a extinção por abandono com base no CPC, sem observância dessa norma especial. O despacho anterior à sentença expressamente indicava que, em caso de inércia, seria aplicada a suspensão prevista no art. 40 da LEF, o que não foi observado pela sentença extintiva. A jurisprudência é firme no sentido de que, não localizado o devedor, deve ser aplicado o art. 40 da LEF, sendo descabida a extinção imediata por abandono da causa. Ainda que fosse aplicável o art. 485, III, do CPC, seria imprescindível a intimação pessoal do Município com expressa advertência quanto à possibilidade de extinção do feito, o que não ocorreu. Verificada a inobservância do rito legal e a ausência de intimação específica, impõe-se a anulação da sentença. IV. Conclusão: Apelação e reexame necessário conhecidos e providos para ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processamento. Tese de julgamento:"1. Nas execuções fiscais, a ausência de localização do devedor deve ensejar a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, e não a extinção por abandono com base no art. 485 do CPC.2. A extinção por abandono exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa, sob pena de nulidade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0500956-05.2018.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida ELENILDA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA